Tribunal: STF
Processo: HC 72650
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. CRIME PRATICADO CONTRA
PATRIMÔNIO DE PARTICULARES. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
          Alegação de nulidade do processo por incompetência da
justiça estadual. Os delitos praticados atingiram o patrimônio de
particulares, que não estão sujeitos à competência da justiça
federal (artigo 109 da Carta da República). Ausência de ilegalidade.
          Ordem indeferida.